Tribunal: STF
Processo: RHC 232678
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu os EDcl no AgRg no HC 518.763/PR, mas negou provimento ao agravo regimental (documentos eletrônicos 125 e 126).  



    Consta destes autos que o paciente foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, como incurso no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação (documento eletrônico 93, p. 1).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    “Sobre a ausência de comprovação de autoria e materialidade, diz-se que o acervo probatório utilizado pela insigne magistrada sentenciante, não poderia ser admitido por se tratar de prova ilícita, haja vista que o processo administrativo onde foi formada, teve sua nulidade reconhecida judicialmente em razão do cerceamento do direito de defesa da corré Selma Terezinha Braz Gonçalves, e, além disso, frisou-se que o Recorrente não participou daquele procedimento, de modo que, não respeitada a bilateralidade para a colheita da prova, nenhum efeito poderia ter sobre sua pessoa, daí a necessidade de impetrar o presente recurso e o conseguinte segmento para o fim de cessar o constrangimento ilegal



    O conjunto fático probatório não aponta que os procedimentos realizados eram todos sobre as ordens do secretário de finanças o Recorrente Paulo Roberto Jamur, de modo que há dúvidas da sua coparticipação nos fatos. Inobstante a ausência de prova real, concreta e válida a justificar uma condenação criminal, o que pode ser aferido de plano sem necessitar o amplo revolvimento dos autos, é imperioso destacar que a condenação primeira e sua confirmação pelo Tribunal a quo estão assentadas em prova ilícita. Estes detalhes são tratados na inicial de forma pormenorizada;



    A insurgência (mérito recursal) ou seja , esta via, por mais estreita que seja a do Habeas Corpus não pode deixar - em hipótese alguma - de analisar pontos desta relevância e natureza, sob pena de - quando há nítida ilegalidade - ou seja, quando pelo simples exame da exposição dos fatos narrados, fique evidente a descrição de fato atípico, a ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação ou, ainda, quando existem elementos inequívocos de que o Recorrente atuou sob uma causa excludente da ilicitude ou causa extintiva de punibilidade, ou que não seja responsável pelo delito, o que ocorre claramente neste caso.



    Portanto, a excepcionalidade é perfeitamente possível, nesta via, somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria, que é o que demonstra o Recorrente. Ainda, sobre a pena e elementos intrínsecos ao tipo, embora tenha se referido aos 4 (quatro) fatos, elevou a pena em fração equivalente à metade. Importante dizer que a pena havia sido fixada pela juíza singular de modo igualitário, ou seja, para cada um dos fatos, a pena seria de 2 anos e 8 meses de reclusão, assim, jamais poderia ter elevado à metade a pena base, pois, seguindo o critério fracionário implicitamente disposto no artigo 71 do CP, o aumento poderia ser de no máximo ¼, o que totalizaria 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e não os 4 (quatro) anos fixados no acórdão.” (documento eletrônico 130, pp. 7-10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE DURANTE O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. TEMPESTIVIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APONTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE NA PRÁTICA DELITIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante oportunamente apontado pela defesa do embargante, não houve expediente nos dias 20 e 21 de fevereiro do ano corrente, em razão de feriado na Justiça Federal e nos tribunais superiores, estabelecido pelo artigo 62, inciso III, da Lei 5.010/1966. Por tal razão, é forçoso o reconhecimento da tempestividade do referido agravo regimental. 2. Na hipótese, ‘[c]onsta da denúncia que os acusados RENATO SAPORSKI, SELMA TEREZINHA BRAZ GONÇALVES e SOLANGE PEREIRA E SOUZA excluíram indevidamente dados corretos do sistema informatizado de IPTU da administração pública da Prefeitura Municipal de Guaratuba, promovendo baixas ilegais com o intuito de causar dano para o Município, bem como obter vantagem indevida para inúmeros contribuintes inadimplentes do município. Tal conduta dos acusados foi realizada em razão de ordem manifestamente ilegal do corréu PAULO ROBERTO JAMUR, que na qualidade de Secretário de Finanças do Município, determinava a baixa ilegal do IPTU’. 3. Nos termos do acórdão impugnado, ‘não procede a alegação do apelante Paulo Roberto Jamur de que merece ser absolvido, tendo em vista que não era autorizada a acessar e alterar dados. Isso porque o apelante foi condenado pelo fato de ser autor mediato do delito, ou seja, utilizou Renato Guemra Saporski, seu subordinado à época, o qual possuía acesso ao sistema de arrecadação da Prefeitura, para acessar e alterar dados. Ainda, verifica-se que no relatório acostado aos autos consta também que o usuário PAULO realizou diversas baixas’. 4. Já havia sublinhado o Juízo singular que ‘[o] conjunto fático probatório é contunde ao apontar que os procedimentos realizados eram todos sobre as ordens do secretário de finanças Paulo Roberto Jamur, de modo que não há dúvidas da sua coparticipação nos fatos’ (fl. 2.189). 5. A esse respeito, urge consignar que ‘[o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes’ (AgRg no HC n. 820.758/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/6/2023.) 6. Embargos de declaração acolhidos para considerar tempestivo o recurso de agravo regimental e negar-lhe provimento.” (documento eletrônico 124)  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Registro, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.  



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso concreto.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 2. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Além disso, é inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.475 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.578 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 224.811 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator